Tribunal: TJPA
Processo: 0001459-83.2010.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001459-83.2010.8.14.0046
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEUDIVAN LENSI, LEUDIVAN LENSI INDUSTRIA - ME, ADILSON LENSI, ELZA DE ANDRADE LENSI, INDIRA ALMEIDA LENSI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - TERMO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO SE INICIA NA DATA DA EM QUE FIRMADO O CONTRATO, MAS NA DATA DO VENCIMENTO, OU, AINDA, DO ENCERRAMENTO DA CONTA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DEMORA NA CITAÇÃO DOS RÉUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 240, §§ 1º E 3º DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO DESCONSTITUÍDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE RONDON DO PARÁ.

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001459-83.2010.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LEUDIVAN LENSI, LEUDIVAN LENSI INDUSTRIA - ME, ADILSON LENSI,
ELZA DE ANDRADE LENSI, INDIRA ALMEIDA LENSI

Advogado: SILVIA LAIS CORDEIRO QUEIROZ

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, nos autos da
Ação de Cobrança pelo Rito Ordinário
proposta contra
LEUDIVAN LENSI, LEUDIVAN LENSI INDUSTRIA - ME, ADILSON LENSI, ELZA DE ANDRADE LENSI, INDIRA ALMEIDA LENSI
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, que acolheu preliminar de prescrição, julgando extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa; decisão que foi mantida após oposição de embargos declaratórios.

Em suas razões (ID n.º 3338605), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece anulação por inexistir prescrição no caso concreto.

Historia que as partes contendoras celebraram contrato de abertura de crédito em 09/03/2007, na modalidade por adesão, com vencimento para o dia 08/03/2008. Aduz que a ação judicial foi distribuída em 26/10/2010, ressaltando que a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação (CPC, art. 240, § 1º). Ademais, menciona que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (CPC, art. 240, § 4º).

Ressalta que a data do vencimento do contrato (08/03/2008) foi prorrogada até 12/08/2010, conforme cláusulas gerais da avença.

Defende que o termo inicial do prazo prescricional é do vencimento do contrato, isto é, da violação do direito, e não da celebração da avença.

Colaciona jurisprudência favorável a sua tese.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com a anulação da sentença.

Embora regularmente intimado, não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID n. 3338605.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça e após digitalização, coube-me a relatoria após distribuição por sorteio.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID n. 3355115).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Cuida-se de apelo interposto contra sentença que
acolheu preliminar de prescrição, julgando extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

O cerne da irresignação do recorrente repousa em analisar se escorreita a sentença que acolheu a preliminar de prescrição na espécie.

No caso dos autos, o prazo prescricional é de 05 anos (quinquenal), nos termos do art. 206, § 5º, I do CC/02.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70055083315, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 19/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM BASE NO ART. 269, INC. IV, DO CPC. Dívida de natureza civil contraída sob a égide do Código Civil de 1916, sujeita ao prazo prescricional das ações pessoais. Aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil. Anterior ajuizamento de processo de execução lastreado no mesmo contrato. Extinção desse feito por carência de ação. Causa interruptiva do curso do prazo prescricional. Trânsito em julgado do "decisum" prolatado no processo de execução. Termo "a quo" do cômputo do prazo de prescrição qüinqüenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I do NCC. Transcurso de lapso temporal superior a cinco anos entre esse marco e o ajuizamento desta ação ordinária de cobrança. Prescrição implementada. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70032760431, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 28/06/2011)

Embora o juízo singular tenho consignado que o contrato foi firmado em 15/01/2004, observa-se dos autos eletrônicos que a avença foi assinada em 09/03/2007 (ID n.º 3338588 – pág. 34).

Extrai-se do aludido instrumento que o vencimento é 09/03/2008.

Com efeito, o prazo qüinqüenal deve ser contado a partir da data de vencimento do contrato (09/03/2008), encerrando-se, portanto, em 09/03/2013.

Nesse sentido:

Ação de cobrança. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Prescrição. Termo inicial.

O prazo prescricional aplicável para a ação de cobrança relativa a contratos de abertura de crédito em conta corrente é de cinco anos, de acordo com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional
não se inicia na data da em que firmado o contrato, mas
na data do vencimento
, ou, ainda, do encerramento da conta.

No caso, conforme consta do contrato, o vencimento original se deu em 7/1/2004, renovando-se o contrato automaticamente caso não houvesse manifestação do contratante, o que não ocorreu, sendo que

a conta deixou de ser movimentada a partir de 16/4/2004, razão pela qual conta-se a partir desta data o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança. (AC Nº 70056474158, Relator,
DES. CARLOS CINI MARCHIONATTI
, Julgada em 09/10/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Para a Ação Monitória de Cobrança, referente a contrato de abertura de crédito, o prazo prescricional é de cinco anos como disposto no art. 206, § 5º, do Código Civil.
Inicia a contagem do prazo prescricional na data do vencimento do contrato ou do encerramento da conta-corrente.
Não havendo data de vencimento, a contagem inicia da última movimentação. No caso, o extrato de fl. 71, demonstra o último movimento da conta (26/07/2002), vertendo daí apenas tarifas bancárias, pois o banco encerrou a conta e encaminhou para cobrança. A demanda foi distribuída apenas em 09/07/2009, com citação em 14/07/2009, quando exaurido o prazo prescricional de cinco anos. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO (Apelação Cível Nº 70046990438, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 25/06/2015)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - TERMO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO SE INICIA NA DATA DA EM QUE FIRMADO O CONTRATO, MAS NA DATA DO VENCIMENTO, OU, AINDA, DO ENCERRAMENTO DA CONTA. PRECEDENTES DA CÂMARA E DA CORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.(Apelação Cível, Nº 70061306239, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 13-07-2016)

A ação originária foi ajuizada em 26/10/2010.

Evidente, portanto, que não restou implementado o prazo prescricional.

De mais a mais, se houve a demora na citação dos réus, tal não pode ser imputado à parte que ajuizou a ação no prazo prescricional.

É a dicção legal:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
(GRIFO NOSSO)

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Ante o exposto, desconstituo de ofício a sentença, afastando a prescrição, devendo o feito prosseguir na forma da lei.

É como voto.

Belém - PA, 17 de setembro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 13/10/2020